Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730462-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE e pela SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUAG. De acordo com a inicial, o impetrante pediu, em caráter liminar, a) a suspensão da inscrição da multa imposta a empresa “no SISLANCA e no ECAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte)”, bem como admitir b) a obtenção de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto ao Distrito Federal. No mérito, requereu a conformação da medida liminar e concessão da segurança para c) declarar a ilegalidade da inscrição da multa no referido cadastro e d) determinar a exclusão definitiva da inscrição. Em decisão monocrática (ID 74440806), o pedido liminar restou indeferido considerando a demonstração insuficiente de direito líquido e certo, acrescido da falta de probabilidade do direito alegado e inexistência de perigo de dano iminente, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 7o da Lei no 12.016/2009. Na ocasião, ressaltou o julgado que a inscrição de multa administrativa nos sistemas SISLANCA e ECAC, antes do esgotamento do prazo para recurso administrativo, não justifica a concessão da medida liminar, sendo indispensável averiguar a regularidade da penalidade administrativa. Além disso, o prazo para pagamento da multa (31/07/2025) é posterior ao prazo para interposição de recurso administrativo (29/07/2025), garantindo ao impetrante o exercício de sua defesa sem estar condicionada necessidade de quitação prévia da multa. A Certidão Positiva de Débitos (16/07/2025), questionada nos autos, indica expressamente estar o débito suspenso em razão do recurso administrativo, afastando prejuízo imediato à empresa. Ademais, ponderou o julgado ser o SISLANCA um sistema interno do Distrito Federal, sem vinculação com o e-CAC da Receita Federal, cuja inscrição não restringe de forma imediata direitos da impetrante, motivo pelo qual concluiu não existir elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito ou o perigo de dano irreparável. Por fim, a suspensão do débito, já registrada na certidão, e a ausência de impedimentos à interposição de recurso administrativo, revelaram a inexistência de urgência a justificar a concessão da medida, mantendo-se a análise definitiva para o julgamento do mérito. (ID 74440806.) Nesta sede, a impetrante se insurge mediante Agravo Interno contra decisão de indeferimento da liminar requerendo a retratação da decisão ou seja conduzido o feito para julgamento pelo órgão colegiado, após intimação dos agravados (art. 1.021, §2o, do CPC). Em suas razões, reitera a alegação de ser prematura a inscrição de multa da empresa, antes do esgotamento do prazo recursal e do vencimento do débito, requerendo a suspensão da inscrição no “SISLANCA e ECAC”, assim como emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. (ID 74505323.) Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2025 17:19:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador